Tribunal: TJBA
Processo: 8033117-51.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033117-51.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CELIA REGINA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FRANCIANE ANDRADE SANTOS, Marcio Vinicius Santos Neves registrado(a) civilmente como MARCIO VINICIUS SANTOS NEVES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, FRANCIANE ANDRADE SANTOS, Marcio Vinicius Santos Neves registrado(a) civilmente como MARCIO VINICIUS SANTOS NEVES

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS MANIFESTAMENTE SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Célia Regina dos Santos e Banco BMG S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato de crédito pessoal não consignado, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, determinou a limitação da taxa à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade no período da contratação, condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior e à devolução do valor cobrado a título de seguro prestamista, julgando parcialmente procedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva a ponto de justificar sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos de forma simples ou em dobro, bem como se deve ser reconhecida a descaracterização da mora; e (iii) determinar se a cobrança de encargos abusivos gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, permitindo a revisão de cláusulas contratuais abusivas, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28), admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, utilizando-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN como parâmetro de comparação.

A taxa contratada de 11,8% ao mês, frente à taxa média de 2,87% ao mês para a modalidade de crédito pessoal não consignado no período da contratação, revela discrepância significativa, configurando vantagem manifestamente excessiva e violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Reconhecida a abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, afastando-se a incidência de encargos moratórios e eventual inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos, conforme orientação firmada no REsp nº 1.061.530/RS.

A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, aplicável às cobranças realizadas após 30.03.2021.

A cobrança de juros em patamar significativamente superior à média de mercado, aliada à imposição de seguro prestamista, caracteriza prática contrária à boa-fé objetiva e autoriza a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

A mera cobrança de encargos contratuais abusivos, sem demonstração de efetiva violação a direito da personalidade ou situação de constrangimento excepcional, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do banco desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, V, e 42, parágrafo único; CC, art. 406; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 326567/SC; TJBA, Apelação nº 0508179-09.2017.8.05.0080, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 19.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU
E
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
D
O
AUTOR
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.